Tribunal: TJSP
Processo: 2165267-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada, condenando a executada no pagamento de multa e honorários sobre o valor já depositado - Superveniência de sentença, por ausência de interesse processual – Perda de objeto evidenciada – Recurso não conhecido.